Tribunal: TJPA
Processo: 0000814-78.2009.8.14.0064
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0000814-78.2009.8.14.0064
Comarca: Vara Única da Comarca de Viseu - PA
Apelante: TEMÍSTOCLES VIEIRA DA SILVA e outros
Advogado: Graça Reale de Oliveira - OAB/PA nº 4.953-B
Apelado: ESPÓLIO DE AVELINO DA SILVA MATIAS
Advogado: Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja - OAB/PA nº 19.782
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ART. 1.069 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA QUE RECONHECE NÃO DEMONSTRADA A CULPA PELO EXTRAVIO. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Magistrado Relator.

Esta sessão foi presidida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Plenário Virtual da 1ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e sete de janeiro e término em três de fevereiro de dois mil e vinte.

Belém - PA, 05 de fevereiro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
TEMÍSTOCLES VIEIRA DA SILVA e outros
, nos autos da Ação de Restauração de Autos (processo nº 0000814-78.2009.8.14.0064), proposta pelo
Espólio de AVELINO DA SILVA MATIAS (representado por CÂNDIDO DA COSTA MATIAS)
, em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Viseu - PA, que julgou restaurados os autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos (processo nº 137/2002), aduzindo que não havia elementos que indiquem serem os apelantes os causadores do desaparecimento dos autos, razão pela qual deixou de aplicar contra os mesmos o disposto no art. 1.069 do CPC/73, vigente à época.

Em suas razões recursais, às fls. 162/173, os apelantes alegam que, muito embora o juízo de 1º grau tenha reconhecido na sentença recorrida que estes não deram causa ao desaparecimento dos autos restaurados, foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa. Requerem a reforma da decisão guerreada, para que seja afastada a condenação nas verbas mencionadas.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 180/185, nas quais o apelado requer seja mantida a decisão recorrida.

O recurso foi recebido e encaminhado a este Tribunal, conforme despacho de fl. 188.

O Ministério Público, em 2º grau, às fls. 204/204v., se absteve em opinar no feito.

Coube-me o feito por redistribuição, conforme papeleta de processo à fl. 205.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no plenário virtual.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

O caso concreto versa sobre a Restauração do Autos de Ação Reivindicatória c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, ajuizada em 16/05/2002 (processo nº 137/2002), em fase de execução de sentença nos autos do processo nº 223/2005, ajuizada em 04/10/2005 pelo Sr. AVELINO DA SILVA MATIAS (posteriormente falecido, tendo sido providenciada a substituição por seu Espólio, representado por CÂNDIDO DA COSTA MATIAS) em face dos apelantes.

Ao sentenciar o feito, o juízo de 1º grau assim discorreu:
¿Por todo o exposto, julgo restaurados os autos de Ação Reivindicatória c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, ajuizada em 16/05/2002 (processo nº 137/2002), em fase de execução de sentença nos autos do processo nº 223/2005, ajuizada em 04/10/2005, tendo como parte autora o Sr. Avelino da Silva Matias (hoje Espólio de Avelino da Silva Matias) e como parte ré o Sr. Temístocles Vieira da Silva e sua esposa Elza de Souza Vieira, e, em consequência, as sentenças de fls. 52/58 (proferida em 10/10/2003) nos autos do processo nº 223/2005) passam a ter a mesma autoridade das sentenças originais (CPC, art. 1.066, §5º).
Não há elementos que indiquem serem os litigantes causadores do desaparecimento dos autos, razão por que deixo de aplicar contra os mesmos o disposto no art. 1.069 do CPC. Condeno requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa
.¿

Pois bem. O art. 1.069 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença (atual art. 718 do CPC, com redação idêntica), assim dispunha:
CPC/73
Art. 1069.
Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e honorários de advogado
, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer. (grifei)

Ora, o juízo singular, em fundamentação sucinta, aduziu que
¿... considerando que a destruição dos autos não é imputável aos litigantes, inaplicável ao caso a previsão normativa inserta no art. 1.069 do CPC...¿
. No processo de restauração de autos, há de se considerar a responsabilidade da parte que houver dado causa à reparação. Para Nelson dos Santos:
"Em matéria de custas e honorários vigora o princípio da causalidade: normalmente, arcará com o pagamento de tais parcelas quem houver dado causa à instauração da demanda.".
(Curso de Direito Processual Civil, ed. Universitária: Humberto Theodoro Júnior. - Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 2631). Na mesma obra, Humberto Theodoro Júnior, discorre:
"Provada a culpa pelo extravio, os encargos a que alude o art. 1.069 serão sempre da parte culpada, mesmo que seja ela a que tome a iniciativa de requerer a restauração, em fase da natureza dúplice da ação."
(obra citada, p. 306).

Logo, pode se verificar que, para os doutrinadores a concordância ou não com a restauração dos autos, e a iniciativa na sua propositura, não influencia na análise da responsabilidade processual.

O Superior Tribunal de Justiça, em voto do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, analisando caso análogo ao dos autos, assim se pronunciou:
"O art.
1.069
do
CPC
dispõe que a parte que houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários advocatícios, sem fazer qualquer alusão à concordância ou não da parte requerida. Portanto, a condenação nesse tópico se impõe
". (Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27.05.2003, DJ 30.06.2003 p. 235).

Nesse contexto, levando-se em consideração a especialidade do art. 1.069 do CPC/73, vigente à época e, ainda, a postura adotada no precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito acima, entende-se que, para se imputar a responsabilidade processual, no caso dos autos, faz-se necessária somente a perquirição sobre quem deu causa ao desaparecimento dos autos. No caso concreto, o juízo singular já deixou claro que os ora apelantes não deram causa ao desaparecimento dos autos originais.

Trago precedentes de tribunais pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL - RESTAURAÇÃO DE AUTOS - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - POSSIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DA PARTE ADVERSA COM A RESTAURAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.065, § 1.º, DO CPC - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 458 DO CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE QUE NÃO SE DECLARA - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA - ART. 1.069 DO CPC - RESPONSABILIDADE DE QUEM FOI O CAUSADOR DO DESAPARECIMENTO DOS AUTOS - NORMA ESPECIAL - INCÊNDIO NO ESCRITÓRIO DO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA - INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na restauração de autos, prevista no art. 1.063 e seguintes do Código de Processo Civil, poderá haver duas formas de sentença: uma homologatória, quando a parte adversa concorda com a restauração, e outra que julga a restauração, quando presente controvérsia entre as partes. 2. Por sua própria natureza a sentença homologatória, nessa hipótese, pode ser concisa, desde que fundamentada, não se exigindo com rigor o cumprimento dos requisitos do art. 458 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não se declara a nulidade de atos processuais sem a presença de prejuízo, nos estritos termos do princípio da instrumentalidade das formas. 4.
Levando-se em consideração o disposto no art. 1.069 do Código de Processo Civil, norma especial, a responsabilidade pelas custas e pelos honorários advocatícios na restauração de autos é imputável a quem deu causa ao desaparecimento dos autos. Não sendo demonstrado a culpa de quem estava na guarda dos autos, inviável é a condenação em honorários advocatícios e custas. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-PR - AC: 4248500 PR 0424850-0, Relator: Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 15/08/2007, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7436)

Assim, não tendo sido demonstrado nos autos a culpa dos apelantes pelo desaparecimento dos autos, não há que se falar na sua condenação em custas de restauração e honorários advocatícios. Diante disso, a sua reforma é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso dos apelantes
TEMÍSTOCLES VIEIRA DA SILVA e outros
,

nos termos da fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial ao norte lançada, para afastar a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento, devendo os autos retornarem ao 1º grau para o prosseguimento do feito, em seus ulteriores.

É como voto.

Belém - PA, 05 de fevereiro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator